Tribunal: TJDFT
Processo: 0000960-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. AFASTADA. TEMA 1087 DO STJ. INCOMPATIBILIDADE. TOPOGRAFIA DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. MIGRAÇÃO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA READEQUADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087) firmou a orientação no sentido de que “a causa de aumento prevista no §1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.
2. Considerando que a extensão interpretativa de um dispositivo legal leva em conta sua localização no conjunto normativo, a topografia do artigo 155 do Código Penal afasta a aplicação do furto noturno à forma qualificada do delito. Majorante afastada no caso. Dosimetria readequada.
3. A jurisprudência desta e. Corte admite que, afastada a causa de aumento referente ao repouso noturno no crime de furto qualificado, seja tal circunstância considerada na primeira fase da dosimetria, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta, desde que não represente reformatio in pejus.
4. Recurso conhecido e provido.